Tribunal: CARF
Processo: 19515.006022/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006022/2009-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.696 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CHEFF'S BAR E LANCHES COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA.-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella (suplente convocado), substituído pelo conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), Breno
do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por CHEFF'S BAR E LANCHES
COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA – ME em face do acórdão pela Turma Ordinária da
Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por maioria de votos, foi negado provimento
ao recurso voluntário.
No presente recurso especial foi apontada uma única matéria com relação à qual
foi alegada pela recorrente a existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF,
tendo o recurso sido admitido, com relação à mesma, de acordo com o despacho de Exame de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006022/2009-58
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006022/2009-58

Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 812 e seguintes, qual seja, a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 828
e seguintes) defendendo a sua improcedência quanto ao mérito.
Observo que o presente processo foi definido como paradigma de lote de recursos
repetitivos sobre esta matéria, nos termos do quanto disposto nos §§ 1o a 3o do art. 47 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações posteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, não deve ser conhecido, consoante exposto a seguir.
Nada obstante a correção do respectivo despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial, que admitiu o recurso especial com relação à matéria por ter sido demonstrada
a divergência jurisprudencial alegada, fato é que, após a prolação do referido despacho, foi
publicada, no Diário Oficial da União, a seguinte súmula aprovada pelo Pleno da CSRF, em
sessão realizada em 03/09/2018:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
O acórdão recorrido, consoante se verifica de sua própria ementa, exibe
entendimento consentâneo com o conteúdo da súmula acima transcrita. Já os paradigmas
apresentados pela recorrente, por sua vez, manifestam entendimento em sentido diametralmente
oposto, e contrário à referida súmula.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial
sequer teria subido à CSRF.
A mera circunstância, contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de
admissibilidade, não constitui garantia alguma de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara
Superior, pois a ela compete, em última análise, a avaliação final quanto ao efetivo
preenchimento dos requisitos processuais para o seu processamento.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006022/2009-58

E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto a este ponto.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital